Tribunal: TJDFT
Processo: 0716079-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716079-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO DANTAS FRANCOIS AGRAVADO: RAIMUNDO NONATO PEREIRA DE MORAIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDUARDO DANTAS FRANÇOIS (exequente) contra r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor de RAIMUNDO NONATO PEREIRA DE MORAIS, processo n. 0739588-03.2020.8.07.0001, na qual indeferiu pedido de renovação de pesquisa e bloqueio de ativos pelos sistema SISBAJUD. Eis a r. decisão agravada (ID 122554023 dos autos de origem): “Indefiro o pedido de realização da busca de modo automaticamente reiterado de ativos financeiros por intermédio do sistema SisbaJud (teimosinha), pois ainda não houve nos autos resultado frutífero da pesquisa individual neste sentido, id 105067865. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que a pesquisa reiterada somente deve ser aceita no caso de a pesquisa inicial ter resultado parcialmente frutífero, não sendo esta a hipótese dos autos. Tornem, pois, os autos à suspensão ordenada no id 106555838.” Inconformado, o exequente recorre. O recorrente defende a tese de que a r. decisão agravada deve ser reformada, pois a jurisprudência da corte admite renovação da pesquisa ao novo sistema SISBAJUD, com a função de repetição automática. Pugna pelo deferimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determina a pesquisa ao sistema SISBAJUD, “valendo-se da modalidade “teimosinha”, no período de 30 dias, do primeiro ao último dia do mês”. Preparo devidamente recolhido (ID 35469436). É o que basta para a análise da liminar. DECIDO. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, em uma análise superficial que se faz neste juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente, constata-se que muito embora até se possa vislumbrar eventual probabilidade de provimento do recurso, por outro lado não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar reclamada. Cumpre salientar que o processo, antes mesmo da r. decisão agravada, já se encontrava em arquivo provisório, sendo certo que o crédito em questão está preservado, uma vez que sequer se anuncia iminente prescrição ou mesmo algum pronunciamento judicial fixando prazo que resultaria em extinção da ação. Trata-se de questão que permite aguardar o julgamento do mérito recurso pelo eg. Colegiado. Logo, ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de maio de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator